Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603777-61.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603777-61.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 07/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por EVELIM STRAUB DE
OLIVEIRA, CPF: 583.832.639-53, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo partido Democracia
Cristã - DC.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 EVELIM STRAUB DE OLIVEIRA DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI (ADVOGADO)
EVELIM STRAUB DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
68447
16
12/02/2020 13:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.877
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603777-61.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 EVELIM STRAUB DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR067375
ADVOGADO: EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI
REQUERENTE: EVELIM STRAUB DE OLIVEIRA
- OAB/PR067375
ADVOGADO: EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO
NA
ENTREGA
DAS
CONTAS
PARCIAIS.
AUSÊNCIA
DE
ASSINATURA DA CANDIDATA NO
EXTRATO
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
FORNECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM
PERCENTUAL
ELEVADO
(20%).
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DECLARAÇÃO
DE
GASTO
COM
COMBUSTÍVEL SEM REGISTRO DE
LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A omissão na entrega da prestação
de contas parcial não acarreta, por si,
sua desaprovação, desde que não
impeça
o
regular
controle
e
Num. 6844716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213012219600000006460242
Número do documento: 20021213012219600000006460242

fiscalização exercidos pela JUSTIÇA
,
constituindo
somente
ELEITORAL
uma mera falha formal.
2. A ausência de assinatura da
candidata no extrato da prestação de
contas não é motivo para ensejar
desaprovação, vez que não implica o
comprometimento
do
controle
e
fiscalização da
.
JUSTIÇA ELEITORAL
3. Embora a candidata e os partidos
estejam obrigados a apresentar os
extratos das contas bancárias abertas
para a campanha, a omissão não
representa falha grave, desde que
suprida
pelo
fornecimento
das
informações
pelas
instituições
financeiras, no SPCE, viabilizando a
atividade fiscalizatória.
4. O partido e a candidata podem
constituir reserva em dinheiro (Fundo
de
Caixa)
para
pagamento
de
despesas de pequeno valor, desde que
observem o teto de 2% (dois por
cento) dos gastos contratados, na
forma do art. 41, I da Res.-TSE
23.553/2017.
5. O pagamento de despesas em
dinheiro, no valor de R$ 2.000,00, com
a constituição de Fundo de Caixa
irregular, correspondendo a 20% do
total
de
despesas
contratadas,
reveste-se de gravidade suficiente a
ensejar a desaprovação das contas,
não autorizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
6. A omissão de despesa com
locação/cessão
de
veículos,
constatada a partir dos valores
despendidos
e
declarados
com
combustíveis, configura falha grave,
que compromete a aferição da regularidade das contas e
considerando-se, ainda, o montante do
gasto, que corresponde a 6,84% do
total arrecadado na campanha.
Num. 6844716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213012219600000006460242
Número do documento: 20021213012219600000006460242

7. Desaprovação das contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 11/02/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por EVELIM STRAUB DE
, filiada ao DC, candidata não eleita ao cargo de Deputado Federal nas eleições de
OLIVEIRA
2018 (id. 477316).
Os recursos utilizados em campanha somaram R$ 11.528,55, sendo R$
10.000,00 referentes a doações financeiras de recursos do FEFC repassados pelo partido
político, R$ 628,55 atinentes a doações estimáveis em dinheiro efetuadas por outros
candidatos e referentes a serviços prestados por terceiros e R$ 900,00 alusivos à doações
estimáveis em dinheiro efetuadas pelo partido político e referente a serviços prestados por
terceiros.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário, mas
houve repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha no montante de R$ 10.000,00 (id. 564616).
Em parecer conclusivo (id. 5810366), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
i) Omissão na apresentação da prestação de contas parcial;
ii) Extrato da prestação de contas assinado apenas pelo profissional de
contabilidade;
iii) Não foram apresentados os extratos bancários completos pela candidata,
porém, consta o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira;
iv) Declaração de constituição de fundo de caixa superior aos 2% previstos no art.
41, I da Res.-TSE 23.553/2017; e
v) Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente comprovante de
registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som.
Num. 6844716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213012219600000006460242
Número do documento: 20021213012219600000006460242

Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res.-TSE 23.553/17 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
desaprovação
apresentadas pela candidata.
Devidamente intimada a prestadora quedou-se inerte (id. 5836266).
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas (id. 6283666).
desaprovação
É o relatório.

II – VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu parecer conclusivo,
manifestando-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes irregularidades:

II.i – Omissão da prestação de contas parcial
A candidata deixou de cumprir com a obrigação de apresentar prestação de
contas parcial, prevista no art. 50, § 4º e § 6º da Res.-TSE 23.553/2017, nos seguintes termos:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve
ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para
financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
(Redação dada pela Resolução nº 23.575/2018)
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do
CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do
Num. 6844716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213012219600000006460242
Número do documento: 20021213012219600000006460242

ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da prestação de contas final.
Embora a prestadora, devidamente intimada, não tenha se manifestado sobre
essa irregularidade, e ainda que o § 6º do art. 50 da Resolução determine que a ausência de
apresentação da prestação de contas parcial pode caracterizar falha grave, tal situação deve
ser analisada caso a caso e somente reconhecida na hipótese de não ser possível analisar e
fiscalizar a movimentação de campanha ocorrida entre o início do pleito até 08 de setembro de
2018.
Esta E. Corte Eleitoral já consignou que essa irregularidade não conduz à
desaprovação das contas se o candidato apresenta a prestação de contas final, contabilizando
todas as receitas e despesas envolvidas na campanha eleitoral. Nesse sentido cito precedente:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO ELEITO - SUPLÊNCIA - DEPUTADO ESTADUAL - LEI N°
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - AUSÊNCIA APENAS DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE FORMAL,
SUPRIDA COM A PRESTAÇÃO FINAL - DOAÇÃO DE RECURSOS
ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO DE CHEQUE DO PRÓPRIO
CANDIDATO. ORIGEM DO RECURSO INDETIFICADA ATRAVÉS DO
CPF DO DOADOR. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DAS CONTAS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A não apresentação das contas parciais viola o disposto no artigo
art. 50, § 4º, da Resolução TSE nº 23.557/2017. Todavia, no caso
concreto, não inviabilizou a análise e fiscalização de todos os
gastos e arrecadações de recursos, os quais, ainda que
intempestivamente, foram declarados nas contas finais.
(...)
3. Diante das irregularidades formais que não comprometem a análise,
fiscalização e fidedignidade das contas, merecem essas a aprovação,
contudo, com ressalvas.
(PC n 0603775-91.2018.6.16.0000, Acórdão n 54408 de 30/11/2018, Rel.
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, Publicado em
Sessão, Data 05/12/2018)
No caso, embora não tenha apresentado a prestação de contas parcial, a
prestadora trouxe a prestação de contas final com a informação, comprovada por meio dos
extratos bancários eletrônicos enviados pela instituição financeira, de toda a movimentação
realizada durante a campanha.
Num. 6844716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213012219600000006460242
Número do documento: 20021213012219600000006460242

Dessa forma, verificando-se que a falha apontada não comprometeu a
fiscalização das contas pela
vez que não houve qualquer
JUSTIÇA ELEITORAL,
movimentação financeira na campanha da prestadora, não há irregularidade que indique a
desaprovação das contas, mas mera indicação de ressalva.

II.ii – Ausência de assinatura da candidata no extrato da prestação de contas
Consta no Parecer Técnico Conclusivo que o extrato da prestação de contas foi
entregue sem assinatura da prestadora, tendo apenas a assinatura do profissional de
contabilidade, em afronta ao art. 48, § 5º da Res.-TSE 23.553/2017.
Entretanto, a falha, por si, não é motivo para ensejar a desaprovação das contas,
na medida em que se constitui impropriedade puramente formal, que não compromete o
controle e a fiscalização realizados pela
, conforme já decidiu esta Corte:
JUSTIÇA ELEITORAL
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO
ESTADUAL - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 -
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no
extrato de prestação de contas final não é motivo para gerar a
reprovação das contas. Falha puramente formal, a qual não compromete
o controle e fiscalização realizada pela Justiça Eleitoral. Extrato assinado
pelo profissional de contabilidade.
[...]
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR, PC nº 0602752-13.2018.6.16.0000, Rel. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, j. em 07/12/2018, pub. em sessão)
Nesse sentido, a confiabilidade das contas não restou comprometida pela
ausência de assinatura da prestadora no extrato de prestação de contas, o que autoriza a
anotação de ressalva quanto a essa irregularidade.

II.iii – Falta de apresentação de extratos bancários em sua forma completa
Conforme indicado no parecer técnico conclusivo, os extratos bancários
apresentados não foram entregues em sua forma completa, contrariando o disposto no art. 56,
II, "a", da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte redação:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
[...]
II – pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
Num. 6844716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213012219600000006460242
Número do documento: 20021213012219600000006460242

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o
caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou
que omitam qualquer movimentação financeira;
[...]
De outra sorte, foi apontado que tal ausência não foi impeditiva para análise da
prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da
o
JUSTIÇA ELEITORAL
extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira.
Embora a prestadora não tenha apresentado o extrato bancário de forma
completa, o extrato eletrônico encaminhado pelo banco comprovou a ausência de
movimentação financeira declarada e permitiu a fiscalização da
.
JUSTIÇA ELEITORAL
Esta Corte Eleitoral tem superado a falta de apresentação voluntária dos extratos
bancários em sua forma completa pelo prestador, quando são disponibilizados os extratos
bancários fornecidos pelas instituições financeiras, consoante se infere do seguinte
precedente:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL
- CUMPRIMENTO À LEI 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE 23.553 -
PARECERES DO SETOR TÉCNICO E DA PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL FAVORÁVEIS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
[...]
4. A irregularidade referente à falta de apresentação de extrato bancário
com saldo inicial zerado (extrato parcial) pode ser superada se for
possível a fiscalização total da movimentação financeira da campanha
por meio dos extratos bancários constantes no sistema SPCE, enviados
pelas Instituições Financeiras. Precedente desta Corte.
(TRE/PR, PC n 0603043-13.2018.6.16.0000, Acórdão n 54526 de
13/12/2018, rel. PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicado em
Sessão, Data 14/12/2018)
Dessa forma, a inconsistência não comprometeu a análise da prestação de
contas, na medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição
financeira no SPCE, merecendo apenas ressalva.

II.iv – Constituição de fundo de caixa em valor que supera o limite de 2%
previsto no art. 41 da Res.-TSE 23.553/2017
Num. 6844716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213012219600000006460242
Número do documento: 20021213012219600000006460242

A candidata declarou a constituição de fundo de caixa totalizando o valor de R$
2.000,00, em desconformidade com o limite previsto nos arts. 41 e 42 da Res.-TSE.
23.553/2017, que estabelecem o seguinte:
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de
Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos
contratados, vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente
pela conta bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio
sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir
Fundo de Caixa.

Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de
meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio
do Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma
do art. 63 desta resolução.
Assim, a Res.-TSE 23.553/2017, em seus arts. 41 e 42, permite que partidos e
candidatos constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos de pequeno
vulto em espécie.
Na espécie, a prestadora de contas arrecadou recursos financeiros na ordem de
R$ 10.000,00. Desse valor, R$ 2.000,00 foram declarados a título de Fundo de Caixa,
conforme se observa (id. 564566, link 15º):
Embora a extrapolação do limite de Fundo de Caixa em percentuais diminutos
possa conduzir a uma mera ressalva na prestação de contas, a superação em percentuais
relevantes obsta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como se
infere de recente precedente:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017 – IRREGULARIDADES GRAVES
QUE COMPROMETEM A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS
– CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
Indicação de formação do fundo de caixa no montante de R$ 4.997,50,
que equivale a 99,95% do total de despesas da conta destinada a
Num. 6844716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213012219600000006460242
Número do documento: 20021213012219600000006460242

recursos do FEFC, em desrespeito ao disposto no art. 41 da Resolução
TSE nº 23.553/2017 (limite de 2% dos gastos contratados), compromete
a regularidade das contas.
(...)
(PC nº 0603224-14.2018.6.16.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, julgado em 09.10.2019)
No caso, a candidata poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa no
valor máximo de 2% dos gastos contratados, o que corresponderia a R$ 200,00 (duzentos
reais). Todavia, extrapolou em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) o valor que poderia ter
declarado como fundo de caixa.
No particular, em que pese regularmente intimada a se manifestar sobre o
parecer técnico, a candidata manteve-se inerte.
Frise-se que o pagamento de despesa em dinheiro, no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) com a constituição de Fundo de Caixa irregular, correspondendo a 20% do total de
despesas financeiras contratadas (R$ 10.000,00), reveste-se de gravidade suficiente a ensejar
a desaprovação das contas.
Note-se, ainda, que em razão do elevado percentual, não é possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto para aprovar as
contas com ressalvas, o que corrobora a conclusão pela necessidade de desaprovação das
contas.

II.v – Despesas com combustíveis sem comprovação do registro de locação,
cessões de carro de som e publicidade com carros de som
Consta no parecer conclusivo que foram realizadas despesas com combustíveis
no valor de R$ 789,38, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som, em afronta ao disposto no art.56 da Res.-TSE 23.553/2017:
A candidata foi intimada a se manifestar sobre o parecer conclusivo de id.
5810366, porém permaneceu inerte.
Em consulta ao autos de registro de candidatura RCAND
, observa-se que a prestadora declarou que não possui bens.
0600765-39.2018.6.16.0000
Num. 6844716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213012219600000006460242
Número do documento: 20021213012219600000006460242

Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos veículos
utilizados em campanha, inferida a partir da existência de gastos com combustíveis, implica
irregularidade de natureza grave, visto que o eventual gasto teria sido efetivado à margem da
conta bancária de campanha e a eventual cessão gratuita não registrada, ainda que não
envolva movimentação financeira, não permite conhecer o doador.
Assim, tal hipótese não admite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade por absoluta carência de balizas, dado que não se conhece a magnitude da
despesa ou da receita estimável com veículos, não se podendo utilizar para tal mister o gasto
com os combustíveis. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
DEPUTADO ESTADUAL. USO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
PATRIMÔNIO DECLARADO ZERADO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
RECEBIDA DE OUTRO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO.
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE VEÍCULOS
LOCADOS OU CEDIDOS. GASTOS COM PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA
DE RECIBO. CONTRATO ASSINADO. PAGAMENTO MEDIANTE
CHEQUE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. A falta de registro dos veículos utilizados em campanha, inferida a
partir da existência de gastos com combustíveis, implica
irregularidade de natureza grave, visto que o eventual gasto teria
sido efetivado à margem da conta bancária de campanha, e a
eventual cessão gratuita não registrada, ainda que não envolva
movimentação financeira, não permite conhecer o doador. Hipótese
que não admite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade por absoluta carência de balizas, dado que não se
conhece a magnitude da despesa ou da receita estimável com
veículos, não se podendo utilizar para tal mister o gasto com os
combustíveis. Precedentes.
(...)
5. Contas desaprovadas.
(TRE-PR PC 0603076-03.2018.6.16.0000 Relator Dr. Jean Carlo Leeck,
julgado em 11/09/2019)
Além disso, não se pode ignorar que a ausência de comprovação do gasto com
combustível no valor total de R$ 789,38 representa 6,84% do total da campanha (R$
11.528,55), percentual que, por si, configura irregularidade grave, pois a candidata deixou de
comprovar que tais despesas foram feitas em função da sua campanha.
Pelo exposto, verifica-se que, a despeito das irregularidades apontadas nos
primeiros itens autorizarem a aposição de ressalvas, a existência de despesas com
combustíveis sem comprovação do registro de locação, cessões de carro de som e publicidade
com carros de som é irregularidade grave que compromete a confiabilidade das contas, sendo
a desaprovação das contas medida que se impõe, nos termos do art. 77, III da Res.-TSE
23.553/2017.
Num. 6844716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213012219600000006460242
Número do documento: 20021213012219600000006460242

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas comprometem a
regularidade das contas, acolho o parecer técnico e da PROCURADORIA REGIONAL
e voto no sentido de
as contas relativas às eleições de 2018
ELEITORAL
desaprovar
apresentadas por EVILIM STRAUB DE OLIVEIRA.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603777-61.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: EVELIM STRAUB DE OLIVEIRA - Advogado
do(a)
REQUERENTE:
EDIANE
CRISTINA
CAVANHI
BONI
-
PR067375

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 11.02.2020.
Num. 6844716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/02/2020 13:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021213012219600000006460242
Número do documento: 20021213012219600000006460242